Tribunal: TJDFT
Processo: 0721806-49.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-07-14

Ementa:
Processo : 0721806-49.2021.8.07.0000 DECISÃO Trata-se de mandado de segurança impetrado contra ato do ilustre Juiz da Vara Cível do Guará que, em ação de obrigação de fazer (PJe 0704586-93.2021.8.07.0014), na qual o impetrante pleiteia seja submetido ao exame supletivo do ensino médio, embora menor de 18 (dezoito) anos, a fim de confirmar sua matrícula em instituição de ensino superior, determinou o sobrestamento do feito, postergando o recebimento da petição inicial e a apreciação do pedido de tutela provisória de urgência até o julgamento definitivo do IRDR n. 13. O impetrante defende o cabimento do mandado de segurança, frisando que manejou o Agravo de Instrumento n. 0720800-07.2021.8.07.0000 contra a decisão da autoridade impetrada, o qual, entretanto, não foi conhecido. Assim, entende que “o presente writ é o único e último remédio previsto no ordenamento jurídico para impugnar o ato coator, à míngua de quaisquer recursos judiciais possíveis”. Relata que tem 16 (dezesseis) anos de idade e, diante de sua maturidade e capacidade intelectual, prestou exame vestibular, logrando êxito em 1a fase para vaga do curso superior de Direito do UNICEUB. Aduz que, por faltar conclusão do ensino médio, com previsão para o fim do 2o semestre de 2021, buscou sua matrícula para aplicação do exame supletivo. Alega indevida a suspensão do processo sem a prévia análise do pedido de tutela de urgência, por colocar em risco o perecimento do próprio direito. Observa que a suspensão de processos por conta da admissão de incidente de resolução de demandas repetitivas não alcança as tutelas de urgência. Sustenta o direito líquido e certo previsto no art. 5o, inc. XXXV, da CF e art. 982, § 2o, do CPC, realçando a educação como um direito social e fundamental, assegurado a todos, com assento na Constituição da República. No particular ao direito de acesso aos níveis mais elevados de ensino, assevera que o impetrante demonstrou o conhecimento e amadurecimento intelectual necessários para o ingresso no ensino superior. Assinala o perigo de dano irreparável, uma vez que pode perder a data de sua matrícula e, por consequência, o ingresso na faculdade. Pugna por medida liminar para permitir a realização de exame supletivo do ensino médio, recebendo, em caso de aprovação, o respectivo certificado de conclusão ou, sucessivamente, para determinar à autoridade coatora que aprecie o pedido de tutela provisória, no prazo de 48 horas. No mérito, requer a concessão da segurança para confirmar a medida liminar concedida. É o relatório. Decido. Por prisma de excesso injustificado de prazo legal, consoante previsão no art. 226, inc. II e art. 227, ambos do CPC, para a prolação de decisão interlocutória, o art. 15, inc. I e art. 16 do Regimento Interno deste Tribunal dispõe sobre a representação do interessado ao Conselho da Magistratura para, se procedente, aquele órgão determinar ao magistrado que pratique o ato ou, na sua inércia, encaminhar os autos ao substituto legal a fim de que decida. Vejamos: Art. 15. Compete ao Conselho da Magistratura: I - julgar representação contra magistrados por excesso injustificado de prazos legais e regimentais; [...] Art. 16. Autuada, a representação de que trata o inciso I do artigo 15 será encaminhada ao Presidente, nos casos de desembargadores, ou ao Corregedor, nos casos de magistrados de primeiro grau, que funcionarão como relator. § 1o Ouvido previamente o magistrado no prazo de 10 (dez) dias: I - a representação poderá ser arquivada por decisão do relator; II - não sendo o caso de arquivamento liminar, o magistrado será intimado para apresentar justificativa no prazo de 15 (quinze) dias. § 2o Julgada procedente a representação, o magistrado será intimado para praticar o ato em 10 (dez) dias. § 3o Quando manifestamente infundada a justificativa apresentada, o relator poderá, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, determinar a intimação do magistrado para praticar o ato em 10 (dez) dias, ad referendum do Conselho da Magistratura. § 4o Permanecendo inerte o magistrado, os autos serão encaminhados ao seu substituto legal para decisão em 10 (dez) dias. Portanto, a omissão do magistrado está sujeita à correção do erro procedimental pela via da representação ao Conselho da Magistratura que, no entanto, constitui esfera meramente administrativa, tanto assim o relator na aludida representação não substitui o juiz representado, mas apenas, se procedente a reclamação, determina a prática do ato em 10 (dez) dias e, na permanência da inércia do juiz, encaminha os autos ao substituto legal para decisão em 10 (dez) dias. Importante frisar, destarte, que a previsão de representação ao Conselho da Magistratura constitui via possível ao interessado para contornar a inércia do magistrado, mas não a única cabível para a obtenção da prestação jurisdicional, pois vigora o princípio da inafastabilidade da jurisdição com assento no art. 5o, inc. XXXV, da Constituição Federal, inclusive através de garantia fundamental do uso do mandado de segurança, com previsão no art. 5o, inc. LXIX, da Carta Magna. Sobre as condições da ação, especialmente o interesse de agir, em face do direito de ação, já decidiu o STF: [...] 1. A instituição de condições para o regular exercício do direito de ação é compatível com o art. 5o, XXXV, da Constituição. Para se caracterizar a presença de interesse em agir, é preciso haver necessidade de ir a juízo. [...] (RE 631240, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 03/09/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-220 DIVULG 07-11-2014 PUBLIC 10-11-2014 RTJ VOL-00234-01 PP-00220) [...] III. Garantia da jurisdição: alcance. O art. 5o, XXXV, assegura o acesso à jurisdição, mas não o direito à decisão de mérito, que pende - é um truísmo - de presença dos pressupostos do processo e das condições de ação, de regra, disciplinados pelo direito ordinário. [...] (RE 273791, Relator(a): SEPÚLVEDA PERTENCE, Primeira Turma, julgado em 15/08/2000, DJ 15-09-2000 PP-00133 EMENT VOL-02004-05 PP-01157) Equivale dizer que não é possível restringir o exercício do direito de ação a fim de exigir prévio uso da via administrativa como condição, sem respaldo em lei, como, aliás, evidencia a Lei n. 12.016/2009 que, diferentemente da revogada Lei n. 1.533/51, não veda a ação mandamental do despacho judicial passível de ser modificado por via de correção. Confira-se: Art. 5o Não se concederá mandado de segurança quando se tratar: I - de ato do qual caiba recurso administrativo com efeito suspensivo, independentemente de caução; II - de decisão judicial da qual caiba recurso com efeito suspensivo; III - de decisão judicial transitada em julgado. Parágrafo único. (VETADO) No caso, o presente mandado de segurança não se condiciona ao prévio requerimento administrativo, por falta de previsão legal, nem se cuida de decisão judicial da qual caiba recurso com efeito suspensivo. Ao revés, a autoridade impetrada decidiu acerca do sobrestamento do feito que lhe fora distribuído e não, propriamente, acerca da tutela provisória. Eis o teor do ato impugnado (id. 27099039 – p. 51): Em 29.04.2019 foi admitido o incidente de resolução de demandas repetitivas (IRDR) de n. 13, no âmbito do eg. Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, registrado sob n. 2018.00.2.005071-9, sendo relator o em. Desembargador TEÓFILO CAETANO, relativamente à questão sobre “Se menor de 18 anos, uma vez aprovado em vestibular de ensino superior, tem direito a ser matriculado em curso supletivo, com imediata aplicação de provas para obtenção de certificado de conclusão de ensino médio”. Além disso, foi determinado o sobrestamento das ações em tramitação. A respectiva tese, contudo, ainda não foi firmada. Assim, o recebimento da petição inicial e a apreciação do pedido deduzido em sede de tutela provisória nestes autos permanecerão sobrestados até o julgamento definitivo do IRDR n. 13. Intime-se. Cientifique-se o Ministério Público. Por isso mesmo, o Agravo de Instrumento 0720800-07.2021.8.07.0000, distribuído à 8a Turma Cível sob minha relatoria, não foi conhecido (id. 27099040 – p. 45/46). De fato, a autoridade apontada coatora não analisou o pedido de tutela de urgência para que o impetrante fosse submetido ao exame supletivo do ensino médio. Logo, se o impetrado ainda não apreciou o pedido liminar na ação que lhe fora distribuída, não era cabível o exame em sede de agravo de instrumento, a despeito de tratar a hipótese de tutela provisória e da disciplina do art. 1.015, I, do CPC, sob pena de supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição. Nesse quadro, prossigo na análise da liminar. Os requisitos para a concessão da medida liminar estão elencados no art. 7o, III, da Lei n. 12.016/2009, ou seja, fundamento relevante e possibilidade de o ato impugnado resultar a ineficácia da medida, caso deferida ao final. De início, cabe salientar que o pedido liminar para tutela provisória deve ser apreciado com fulcro nos arts. 313, 314, 928 e 982, § 2o, todos do CPC, bem assim no julgamento no Superior Tribunal de Justiça da QO na ProAfR no REsp 1.657.156/RJ, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Seção, julgado em 24/05/2017, DJe 31/05/2017. Especificamente ao incidente de resolução de demandas repetitivas, estabelece o art. 982, § 2o, do CPC: Art. 982. Admitido o incidente, o relator: I - suspenderá os processos pendentes, individuais ou coletivos, que tramitam no Estado ou na região, conforme o caso; II - poderá requisitar informações a órgãos em cujo juízo tramita processo no qual se discute o objeto do incidente, que as prestarão no prazo de 15 (quinze) dias; III - intimará o Ministério Público para, querendo, manifestar-se no prazo de 15 (quinze) dias. § 1o A suspensão será comunicada aos órgãos jurisdicionais competentes. § 2o Durante a suspensão, o pedido de tutela de urgência deverá ser dirigido ao juízo onde tramita o processo suspenso. (Sublinhado) Posto isso, verificado que houve pedido do impetrante para antecipação da tutela na ação ajuizada perante o juízo no qual oficia a autoridade impetrada (id. 27099039 – p. 14) e que, malgrado a admissão do IRDR 13 que trata da matéria, bem como da ordem de suspensão dos processos pendentes no âmbito deste Tribunal, a lei define a competência do juízo onde tramita o processo suspenso, flagrante a teratologia e ilegalidade da omissão em decidir no cenário passível de perecimento do direito. Aliás, muito embora, de regra, não caiba mandado de segurança para fixar ou controlar a conduta do magistrado, no exercício de suas funções judicantes, sendo impróprios os prazos para os magistrados porque inexiste sanção processual para o descumprimento, há dever funcional na apreciação do pedido de tutela provisória diante de eventual perecimento do direito. Assim, a ordem de sobrestamento do feito, no caso, sem o recebimento da petição inicial e apreciação do pedido liminar para tutela provisória, poderá resultar dano irreparável, diante da possibilidade de perecimento do direito. Com efeito, ainda que vedada a prática de ato processual durante a suspensão do processo, há ressalva quanto aos atos urgentes, para evitar dano irreparável, nos termos do art. 314 do CPC: Art. 314. Durante a suspensão é vedado praticar qualquer ato processual, podendo o juiz, todavia, determinar a realização de atos urgentes a fim de evitar dano irreparável, salvo no caso de arguição de impedimento e de suspeição. Mesmo no sobrestamento do processo por força do art. 313, inc. IV, do CPC, a análise do pedido de tutela de urgência não pode aguardar o julgamento do IRDR, sob pena de perecimento do próprio direito pleiteado. A propósito, ilustra o aresto desta Corte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL. SUSPENSÃO DO PROCESSO EM FACE DA ADMISSÃO DE IRDR. PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. EXAME PELO JUÍZO DE ORIGEM. POSSIBILIDADE. I. De acordo com os artigos 314 e 982, § 2o, do Código de Processo Civil, a suspensão decorrente da admissão de Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas não obsta o requerimento e a solução de pedido de tutela de urgência. II. Confrontaria o artigo 5o, inciso XXXV, da Constituição Federal, qualquer interpretação que criasse obstáculo ao exame de tutela de urgência por conta da suspensão do processo; daí a ressalva legal de que pedido dessa natureza deve ser decidido pelo juízo de origem. III. A possibilidade dessa apreciação torna-se ainda mais evidente quando se atenta para o fato de que os pleitos emergenciais formulados na petição inicial não estão compreendidos na temática do Incidente de Repetição de Demandas Repetitivas admitido. IV. Recurso conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1058762, 0703411-48.2017.8.07.0000, Rel. Des. James Eduardo Oliveira, 4a Turma Cível, julgado em 8/11/2017, DJe 29/11/2017. Sublinhado) Deveras, ao suspender o processo sem prévia análise da petição inicial e do pedido liminar, a autoridade dita coatora acabou por negar a própria prestação jurisdicional ao impetrante, quando não observou o art. 982, § 2o, do CPC, afrontando a garantia assegurada no art. 5o, inc. XXXV, da Constituição Federal, pois eventual deferimento poderá não ter qualquer utilidade se, após a suspensão do processo, o direito pleiteado já houver sido aniquilado pelo transcurso do tempo. Desse modo, em análise perfunctória, evidencio relevância na fundamentação porque a indigitada autoridade coatora não procedeu consoante estabelece a norma processual (art. 982, § 2o, do CPC), em prejuízo à garantia de inafastabilidade da jurisdição, consoante previsto no art. 5o, XXXV, da Constituição Federal. Nesse passo, transparecendo ilegal e teratológico o ato judicial combatido, a Súmula 267 do STF não se apresenta como óbice à impetração do mandado de segurança. Já a possibilidade de o ato impugnado resultar a ineficácia da medida, caso deferida ao final, decorre do prazo limite que o impetrante teria para a entrega de documentos de conclusão do ensino médio, como alegado nos autos originários para sustentar o periculum in mora. Não se está aqui a afirmar que o impetrante tem o direito de ver antecipada a tutela provisória pretendida, mas apenas que o juiz impetrado deve apreciar o pedido e decidir, independentemente de suspensão do processo em curso no juízo. Ao contrário, nesta ação mandamental não cabe a análise do pedido principal repetido, qual seja, permitir a realização de exame supletivo do ensino médio, recebendo o impetrante, em caso de aprovação, o certificado de conclusão. Neste sentido, já decidiu a Corte: MANDADO DE SEGURANÇA. CONSTITUCIONAL E CIVIL. AÇÃO DE INTERDIÇÃO. ATO OMISSIVO JUDICIAL. PRONUNCIAMENTO ACERCA DO PEDIDO DE REVOGAÇÃO DE CURATELA PROVISÓRIA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. SEGURANÇA CONCEDIDA. 1. O mandado de segurança é a via adequada contra ato omissivo judicial, reputado ilegal ou abusivo, pois é capaz de, em tese, violar direito líquido e certo amparado pelo ordenamento jurídico. 2. A ausência de pronunciamento judicial acerca de pedido de revogação de curatela provisória, fundamentado em perícia judicial e laudos médicos particulares que atestam a capacidade do impetrante, revela-se ilegal, pois, a par de ofender o direito à autoadministração do homem, já que pode obstar o exercício livre dos atos da vida civil, desconsidera o disposto no artigo 5o, inciso XXXV, da Constituição Federal, que garante o direito à tutela jurisdicional efetiva. 3. Embora reconhecida a ilegalidade do ato omissivo judicial praticado pela autoridade impetrada, não se mostra cabível a concessão da ordem para o fim de apreciar o pedido a ela submetido, uma vez que o mandado de segurança não tem por objetivo abreviar o processo judicial, mas fazer com que o pedido formulado seja efetivamente apreciado. Do contrário, estar-se-ia usurpando competência legalmente prevista. 4. Segurança concedida. (Acórdão 1108139, 07066770920188070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 9/7/2018, publicado no DJE: 24/7/2018. Sublinhado) Ante o exposto, defiro a medida liminar para determinar à autoridade coatora que aprecie o recebimento da petição inicial e pedido de tutela provisória de urgência nos autos do processo em curso naquele juízo (PJe 0704586-93.2021.8.07.0014), no prazo de 10 (dez) dias. Notifique-se a autoridade judiciária apontada coatora, com a máxima urgência, para que dê cumprimento à presente decisão e preste as informações que entender pertinentes, no prazo de 10 (dez) dias. Dê-se ciência do feito à Advocacia-Geral da União, órgão de representação judicial da pessoa jurídica interessada, enviando-lhe cópia da petição inicial sem documentos, para que, querendo, ingresse no feito, nos termos do art. 7o, inciso II, da Lei no 12.016/2009. Em seguida, vindo as informações solicitadas ou certificado o decurso do prazo para tanto, encaminhem-se os autos à d. Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília – DF, 9 de julho de 2021. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator